Tribunal: STF
Processo: ARE 1388704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DA POLICIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. NÃO ENTREGA NO PRAZO DA CONVOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO. COMPROVADA REALIZAÇÃO DO EXAME COM ANTECEDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAMENTE. APELO PROVIDO.



     I - Conforme já relatado, busca o autor, ora apelante, a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha/MA que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Maranhão, julgou improcedente o pedido exordial, condenando a parte autora a pagar as custas e honorários sucumbenciais.



     II - O cerne da questão persiste em analisar suposta violação ao direito do autor, em virtude de sua eliminação do concurso regido pelo Edital n° 03/2012, em razão da não entrega de um único exame exigido, dentre vários outros constantes do edital.



     III - Conforme consta dos autos, quando da realização dos exames exigidos no Edital do concurso, o autor dirigiu-se com antecedência ao laboratório Gemma Galgani, onde requisitou os exames exigidos na relação contida no edital, e ao entregar os resultados perante a comissão do concurso, soube que havia deixado de realizar um dos exames solicitados (Sorologia para Lues – VDRL) (Id. 9515374 – p. 15), o que levou à sua exclusão do concurso.



    IV - Com efeito, apesar de ser de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção e apresentação dos exames solicitados, percebe-se que a eliminação automática do candidato do concurso, simplesmente por não ter entregue no tempo hábil um dos exames exigidos, por culpa do laboratório, não se coaduna com as disposições que emanam dos aludidos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    V - A eliminação sumária do recorrente, aprovado em todas as etapas anteriores, é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando conseguiu aprovação nas etapas anteriores, demonstrando de forma inequívoca o seu mérito e aptidão para assumir o cargo público pretendido, não podendo ser dispensado do processo seletivo pela falha na entrega de um dos exames médicos exigidos pelo Edital.



    Apelo provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente